Tribunal: TJDFT
Processo: 0749209-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749209-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SIMONE DA SILVA AGRAVADO: AYLON MACEDO DE ALMEIDA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelos exequentes, SIMONE DA SILVA e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0704520-26.2019.8.07.0001) iniciada em desfavor de AYLON MACEDO DE ALMEIDA NETO. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SIMONE DA SILVA em desfavor de ANTONIA ALICE DE CAMPOS. Através da petição id. 172753475 requer o exequente a suspensão da CNH e do passaporte do devedor AYLON MACEDO DE ALMEIDA NETO, bem como a penhora dos ocasionais créditos que o executado tenha a receber das principais administradoras de cartões créditos e débitos. Decido. O art. 139, IV, do CPC/2015, permite ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Trata-se de uma atipicidade de medidas inerentes ao poder geral de efetivação concedido ao Magistrado. Em que pese essas medidas possam ser aplicadas aos processos de execução de títulos extrajudiciais, bem como aos processos em fase de cumprimento de sentença, elas não podem ser aplicadas de forma indiscriminada, devendo ser adequadas e proporcionais ao caso concreto. As providências pleiteadas pelo exequente implicam ingerência do Poder Judiciário na liberdade de locomoção do Executado, similares àquelas previstas nos diplomas criminais, os quais sancionam condutas com grau de reprovabilidade e periculosidade social muito superiores às tuteladas na esfera cível. Desse modo, apesar do inadimplemento do devedor, a aplicação da providência pleiteada não guarda proporcionalidade com a presente execução. Assim, indefiro o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado. Quanto ao pedido de penhora dos ocasionais créditos que o executado tenha a receber das principais administradoras de cartões créditos e débitos, indefiro o pedido pelos mesmos motivos já expostos na decisão de id. 166437555. Dessa forma, concedo derradeira oportunidade para o credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil. Prazo: 10 dias”. (ID 172884657.) - g.n. Nesta sede, os exequentes pedem a antecipação dos efeitos da tutela para obstar a suspensão da execução, por falta de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC), e no mérito a confirmação da medida com o deferimento do pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado. Em suas razões, argumentam que o débito exequendo decorre de condenação do executado ao pagamento de danos morais, estéticos e pensão vitalícia, bem como honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Alegam que diversas diligências foram realizadas, sem cumprimento integral da obrigação ou localização de bens penhoráveis do executado, motivo pelo qual requereu medidas coercitivas atípicas consistente na suspensão da carteira nacional de habilitação e passaporte do executado, no que fora negado pela decisão agravada. Ao final, defendem que estariam presentes os requisitos jurisprudenciais para aplicação das medidas atípicas no caso e que o julgado não teria fundamentado a decisão recorrida, além de ser genérica (art. 489, §1o, II e III, do CPC). (ID 53539951.) É relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensado o recolhido do preparo, pois deferida a gratuidade de justiça na origem. (ID 29817512.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença visando a cobrança da condenação do executado ao pagamento de danos morais, estéticos e pensão vitalícia, bem como honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, no valor atualizado de R$ 185.500,37. (ID 159109836.) Após diversas diligências realizadas sem o cumprimento integral da obrigação, os exequentes pediram a realização de medidas coercitivas atípicas, consistente na suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do executado, no que fora negado pela decisão agravada. A esse respeito, a decisão agravada asseverou que embora a legislação processual permita ao “ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, as referidas medidas buscadas pelos exequentes “não podem ser aplicadas de forma indiscriminada, devendo ser adequadas e proporcionais ao caso concreto”. Concluindo, ao final, que além de a “providência pleiteada não guarda proporcionalidade com a presente execução”, também “implicam ingerência do Poder Judiciário na liberdade de locomoção do Executado, similares àquelas previstas nos diplomas criminais, os quais sancionam condutas com grau de reprovabilidade e periculosidade social muito superiores às tuteladas na esfera cível”. Desta feita, descabida a alegação de ausência de fundamentação ou de argumentação genéricos (art. 489, §1o, II e III, do CPC) da decisão que indeferiu a pretensão deduzida pela parte. Outrossim, não se exige a análise integral de todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que o julgado exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. De outro lado, imperioso registrar que a determinação de suspender a licença de dirigir do devedor ou do passaporte, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, embora seja admitida pela legislação processual (art. 139, IV, do CPC), como medidas coercitivas atípicas, de certo o procedimento deve atender aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Desta feita, conforme orienta a jurisprudência abalizada, a adoção de medidas executivas atípicas, após esgotado os meios ordinários e típicos, deverá ser proporcional, eficiente e adequada às particularidades da hipótese concreta em que se busca a satisfação do crédito, não podendo resultar em punição do devedor em decorrência da ausência de bens. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO PERMANENTE DE VALORES PELO BACENJUD. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXAURIMENTO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS AO EXECUTADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe de 31/8/2023.) - g.n. A alegação no sentido da gravidade da situação ensejadora do débito (pagamento de danos morais, estéticos e pensão vitalícia, decorrente de violência doméstica) ou de que o excetuado estaria na posse de veículo adquirido em alienação fiduciária (o que impossibilitou a penhora), não configura motivo suficiente para o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado, posto que desprovido de coerção indireta para a satisfação do crédito ou indícios de que o provimento poderia solucionar eventual ocultação de patrimônio. Enfim, no caso em apreço, o deferimento da medida em caráter liminar poderia resultar na punição do devedor em razão da ausência de localização de bens passíveis de penhora. A respeito desse tema, assim já decidiu este Tribunal de Justiça: “3. Em que pese o artigo 139, IV, do CPC autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. 4. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo eventualmente penhorado ou a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, a medida de suspensão da CNH e também do passaporte do executado, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito, razão por que é conveniente o indeferimento da medida.” (07371766820218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 18/3/2023) “1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido.” (07297827320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023) “2. A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.” (07365830520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 14/2/2023) Portanto, ausentes os pressupostos para deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, descabida a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 2023 17:46:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador